Tribunal: STF
Processo: RHC 223312
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 780.918, proferiu acórdão assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVALORAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A defesa busca, em síntese, a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte para consumo próprio, por considerar que as provas dos autos não são harmônicas. Contudo, apesar da discordância defensiva, não se revela possível, na via eleita, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas no exame do conjunto fático dos autos, haja vista a impossibilidade de revaloração do acervo probatório em habeas corpus. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa requer a desclassificação da “conduta para a prática do delito capitulado no art. 28 da lei 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que a acusado é usuária de drogas”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    6. Esta Corte já decidiu que a “pretensão de desclassificação do delito de tráfico atribuído ao agravante para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para rever o julgado das instâncias antecedentes seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 169.647, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    7. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa busca, em síntese, a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte para consumo próprio, por considerar que as provas dos autos não são harmônicas.



    [...]



    Nesse contexto, não obstante a discordância defensiva, não se revela possível, na via eleita, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas no exame do conjunto fático dos autos, haja vista a impossibilidade de revaloração do acervo probatório em habeas corpus.



    [...].



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     



    Publique-se.



          Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator